Tribunal: TJBA
Processo: 8125270-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125270-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IRREGULARIDADE DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ TAMBÉM ÀS AÇÕES QUE FORAM PROPOSTAS CONTRA OS SUPOSTOS CREDORES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como cediço, a inscrição indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da prova do prejuízo, pois presumido (dano in re ipsa), decorrendo do próprio fato e da experiência comum, considerando que se esgota na própria lesão à personalidade. 2. Não obstante, consta anotação de outra instituição financeira em nome do apelante, incluída em data anterior, de maneira que se aplica ao caso, por analogia, a Súmula nº 385, do STJ. 3. Sobreleva registrar que a referida súmula foi editada visando as ações que objetivavam indenização contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado proferido nos termos do artigo 543- C, firmou o entendimento de que se aplica às ações que foram propostas contra os supostos credores, pois, quem já possui seu crédito abalado, não pode alegar a existência de dano moral por negativação indevida posterior. 4. Assim, não há que se falar em condenação do apelado em dano moral, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. 5. Apelo improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8125270-74.2023.8.05.0001, sendo apelante WILLIAM DOS SANTOS SOUSA e apelada REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.